Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732949-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PEDRO HOLLANDA, MARIA HOLLANDA, JOAO LUIZ HOLLANDA EMBARGADO: TTWO PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por Pedro Hollanda, Maria Hollanda e João Luiz Hollanda, ID 63985133, contra a decisão de ID 63805874, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por eles interposto em razão da intempestividade. Os embargantes sustentam que houve erro material no decisum, uma vez que a decisão objeto do recurso teria sido disponibilizada no DJe de 17/07/2024 e não em 16/07/2024. Assim, requerem o provimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que, saneado o vício referente ao erro material, seja reconhecida a tempestividade do apelo. A parte embargada, apesar de regularmente intimada, ID 64732475, não ofertou contrarrazões. É o relato do necessário. ADMISSIBILIDADE Conheço dos embargos de declaração. FUNDAMENTAÇÃO Após análise dos autos, verifico que razão assiste aos embargantes. Houve nítido erro do Sistema PJe, uma vez que, conforme consignado na decisão combatida, da barra de “expedientes”, páginas 2 e 3, do processo referência (n. 0746478-50.2023.8.07.0001), a decisão recorrida via agravo de instrumento teria disponibilizada no DJe de 16/07/2024 (terça-feira). Contudo, o documento trazido pelos embargantes, ID 63985137, demonstra que a decisão objeto do agravo de instrumento foi disponibilizado no DJe de 17/07/2024 (quarta-feira), de modo que tal recurso é tempestivo. DISPOSITIVO Com as considerações postas, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o erro material em relação à tempestividade do recurso de agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Retifique-se a autuação a fim de que no campo “classe judicial”, conste: Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator